Tribunal: STF
Processo: Rcl 89364
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto pelo Estado do Maranhão com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por compreender que o ato reclamado, por meio do qual a União e o Estado ora agravante foram condenados solidariamente ao fornecimento do medicamento Zongertinib (Hernexeos®), não registrado na Anvisa, não desrespeitou a eficácia das determinações vinculantes estabelecidas no julgamento dos Temas nºs 500 e 793 da Repercussão Geral.
O Estado do Maranhão afirma que a presente reclamação tem como pretensão tão-somente "o redirecionamento da responsabilidade de custeio primário à União Federal, nos estritos termos do item 3 do Tema 1.234 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante 60, mantendo-se integralmente a tutela de urgência deferida em favor do paciente”.
Sustenta, assim,  que a decisão recorrida “incorreu em erro de premissa ao analisar o caso exclusivamente sob a ótica do Tema 500 e do Tema 793, sem articular a consequência jurídica necessária decorrente da integração expressa dos medicamentos sem registro na ANVISA ao regime geral do Tema 1.234”.
Aduz, para tanto, que a definição de medicamento não incorporado, prevista no item 2.1 da tese do Tema nº 1.234, inclui aqueles “sem registro na Anvisa”, funcionando como cláusula de integração normativa, “submetendo os medicamentos sem registro ao regime de custeio do item 3 do Tema 1.234”, que impõe o custeio integral pela União.
Defende, assim, que “a responsabilidade do Estado é meramente supletiva, condicionada à impossibilidade de cumprimento pela União”.
Para tanto, argumenta o que segue:

“No plano operacional (item 3.1 do Tema 1.234): o magistrado pode promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. Essa participação é admitida e compreensível, pois a União, de fato, não dispõe de rede própria de dispensação em todas as localidades do país. 
No plano financeiro (item 3, caput, e item 3.1, in fine): tal inclusão ‘não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência’. O custeio é integral e primário da União.
A decisão da 6ª Vara Federal, mantida pela r. decisão agravada, ultrapassou o plano operacional e invadiu o plano financeiro ao determinar: (a) fornecimento solidário e primário por ambos os entes; e, principalmente, (b) a possibilidade de bloqueio de valores do tesouro estadual – medida que, por definição, constitui responsabilidade financeira e, portanto, viola frontalmente o item 3.1 do Tema 1.234.
A mera previsão de ‘ressarcimento posterior’ pela União não sana o vício, pois: 
1) transforma a responsabilidade supletiva do Estado em primária; 
2) desloca o ônus de pré-financiamento de tratamento de R$ 2,4 milhões anuais para ente estadual, em detrimento de políticas locais de saúde; 
3) o ressarcimento está condicionado a ‘ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite’ – mecanismo que não possui a mesma liquidez e certeza da execução primária”
A questão em discussão é exclusivamente a de quem deve custear primariamente o tratamento – e não se o tratamento deve ou não ser fornecido. Nos termos do Tema 1.234, a resposta é inequívoca: tratando-se de medicamento sem registro na ANVISA, judicializado perante a Justiça Federal, o custeio é integral e primariamente da União”.
 
O Estado do Maranhão requer o provimento do recurso a fim de 

“1) Cassar parcialmente a decisão proferida pelo Juízo Federal da 6ª Vara Federal Cível da SJMA, nos autos do Processo nº 1098586- 71.2025.4.01.3700, exclusivamente no que tange ao direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado do Maranhão e à possibilidade de bloqueio de valores do tesouro estadual, mantendo-se íntegra a tutela de urgência de fornecimento do medicamento;
2) Determinar o redirecionamento da obrigação de custeio e fornecimento primário à União Federal, nos termos dos itens 3 e 3.1 do Tema 1.234 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante 60, cabendo ao Estado do Maranhão, se necessário, participação exclusivamente operacional para viabilizar o cumprimento efetivo, sem responsabilidade financeira nem ônus de sucumbência.”

É o relatório. Decido.
Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao Estado do Maranhão quanto a pretensão de direcionamento da obrigação ao ente federativo responsável pelo custeio do medicamento.
O ato reclamado consiste em decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a União e o Estado do Maranhão forneçam o medicamento Zongertinib (Hernexeos®), não registrado na Anvisa, conforme prescrição médica constante dos autos. Vide parte dispositiva do julgado:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: 
(a) determino que a UNIÃO e o ESTADO DO MARANHÃO forneçam o medicamento Zongertinib (Hernexeos®), na dosagem de 120 mg/dia, conforme prescrição médica constante dos autos, em caráter contínuo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, OU depositem o valor correspondente em conta bancária a ser indicada pelo autor; 
(b) o fornecimento deve ser mantido por tempo indeterminado, conforme orientação e prescrição terapêuticas; 
(c) eventual revisão da posologia ou ajuste terapêutico com a medicação citada fica desde já incorporada à determinação de fornecimento; 
(d) na hipótese de fornecimento do medicamento pelo ESTADO DO MARANHÃO, depósito do valor ou bloqueio em suas contas, fica desde já determinado o ressarcimento integral pela UNIÃO, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias (item 3 do Tema 1.234). 
A presente decisão tem força de mandado, autorizando o cumprimento imediato por meio de oficial de justiça plantonista, com urgência.” (e-doc 3).
 
A tese do Tema nº 793 da RG tem a seguinte redação:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compet[indo] à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema nº 793 da Repercussão Geral)”.

Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, ocasião em que afirmei que o uso da expressão solidariedade, a qual remete à  obrigação comum de garantia à saúde, não significa condenação indistinta de todos os entes federativos e tampouco  impede a divisibilidade de atribuições entre eles. Vide:

“[...] não obstante tenha este Supremo Tribunal mantido a nomenclatura ‘solidária’, a responsabilidade entre os entes federados em matéria de saúde foi apreciada sob perspectiva mais ampla, contemplando-se a possibilidade de distinção de atribuições, consagrada na expressão do Ministro Gilmar Mendes como ‘subsidiariedade’ de responsabilidades.
 Destaco, inclusive, que, dessa óptica inaugurada com a STA nº 175, acompanhei, no julgamento de mérito dos presentes autos, a reafirmação da jurisprudência favorável à responsabilidade solidária, porque nessa precisa interpretação do instituto não se impede a identificação, no caso concreto, dos entes que devem ser responsabilizados pelo atendimento pleiteado, ainda que figurem todos eles no polo passivo .
[...]
 O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição, em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuição, com a respectiva preponderância de atuação: 
i) a responsabilidade por executar as ações e os serviços de saúde é preponderantemente atribuída ao município (art. 198, I, c/c o art. 30, VII), de modo que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos estados e, em sequência, pela União;
 ii) a responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do sistema é acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos estados e municípios, nessa ordem.
As duas ordens de atribuição, com a respectiva preponderância de atuação seguem na mesma direção, mas em sentidos opostos: o aparato técnico e financeiro está mais concentrado no ente central, e enquanto a execução é voltada a entes periféricos. A existência delas mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro”
[...]
Dessa óptica, tenho que a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II), não estipulou uma obrigação indivisa, mas, ao contrário, definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador propugnado pela Constituição.
A meu ver, ao definir a responsabilidade como solidária, esta Corte, baseando-se na previsão da saúde como obrigação comum (art. 23, II), pretendeu apenas atribuir a todos os entes responsabilidade na garantia do direito à saúde. Tenho que há de se avançar nessa questão para se preservar, conforme ficou claro nos autos da STA nº 175, a possibilidade de, na condenação dos entes, se realizar a repartição de atribuições traçada em âmbito legal ou mesmo infralegal (especialmente, acrescento, se tal repartição estiver consentânea com as orientações constitucionais centrípeta – quanto à cooperação técnica e financeira – e centrífuga – quanto à própria prestação do direito à saúde)”.

Compartilhando desse entendimento, colho da fundamentação exarada pelo Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão do RE nº 855.178/SE-ED, na qual se fez constar os seguintes esclarecimentos a fim de aprimorar a tese fixada no Tema n 793:

“i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
 ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o  usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de  responder por prestações específicas ; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
 iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;  
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”.

No caso concreto, embora a autoridade reclamada tenha legitimamente reconhecido a responsabilidade solidária entre a União e o Estado de acordo com o precedente de observância obrigatória, deixou de exarar ordem de atribuições próprias e prestações específicas a partir do fluxo de repartição federativa, ao consignar genericamente que  “na hipótese de fornecimento do medicamento pelo ESTADO DO MARANHÃO, depósito do valor ou bloqueio em suas contas, fica desde já determinado o ressarcimento integral pela UNIÃO”. O referido comando ventilado, portanto, teve por escopo detalhar a forma de ressarcimento.
 Conforme alegado pelo Estado do Maranhão, tanto na exordial reclamatória quanto nas razões do presente agravo, de fato, há uma ordem subsidiária para cumprimento de determinação judicial de fornecimento de medicamento, cabendo primariamente ao ente da federação responsável pelo custeio e que, somente após revelada a sua impossibilidade, caberia o redirecionamento a outro ente para o cumprimento efetivo da decisão, sem prejuízo ao ressarcimento.
Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da ementa do julgado do Tema nº 1.234 da repercussão geral:

“I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
(...)
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.”

Registre-se, ainda, que a obrigatoriedade de o magistrado observar o fluxo estabelecido no Tema nº 1.234 da RG em conformidade com os acordos interfederativos firmados também está gravado na ementa do acórdão do RE nº 1.366.243:

“[...] 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/10/24)

Sobre o tema, anote-se o recente  precedente da Segunda Turma da Corte: 

“Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade solidária dos entes. Tema 793. Observância. Ação de obrigação de fazer para o fornecimento de fármaco com custo anual superior a 210 salários mínimos. Responsabilidade da União pelo custeio do medicamento. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância ao que decidido no julgamento do Tema 1234-RG, no que toca ao direcionamento da obrigação ao ente federativo responsável pelo custeio do medicamento.
2. A Reclamação foi proposta pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão que manteve a concessão de fármaco com custo anual superior a 210 salários mínimos, imputando o respectivo custeio ao Estado em detrimento da responsabilidade da União, em suposta inobservância à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (tema 1.234), sintetizada na Súmula Vinculante 60.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade reclamada teria incorrido em violação ao tema 1.234 e à Súmula Vinculante 60, ao condenar o Estado de Santa Catarina a custear o medicamento pleiteado, deixando de atribuir à União a responsabilidade pela obrigação pleiteada na ação de origem.
III. Razões de decidir
4. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (tema 793), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.
5.  A solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.
6. No caso, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte ao reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação em questão contra o Estado demandado/recorrente, na medida em que a responsabilidade solidária dos entes prevê que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Por outro lado, o Tribunal reclamado deixou de fazer incidir o entendimento firmado por esta Corte quanto à responsabilidade pelo custeio do medicamento concedido, que seria da União, nos termos do item 3 do tema 1.234.
7. Hipótese em que a ação de origem foi proposta em face do Estado de Santa Catarina, do Município de Schroeder e da União, para o fim de viabilizar o fornecimento do fármaco “Trastuzumabe Deruxtecana”, indicado para tratamento de neoplasia maligna de mama, com custo anual superior a 210 salários mínimos, razão pela qual o Tribunal reclamado deveria ter direcionado a obrigação pelo fornecimento do fármaco prioritariamente à União, sendo a responsabilidade do Estado de Santa Catarina, ora reclamante, meramente supletiva, diante da eventual impossibilidade de cumprimento pela União.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 85.855/SC-AgR, Seguna Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/3/2026) .

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação nos presentes autos para julgar parcialmente procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão com observância ao que decidido no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da Repercussão Geral) e na SV nº 60 notadamente em relação à distribuição de responsabilidades específicas entre os entes federativos. 
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente